Tribunal: TJMT
Processo: 1025051-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025051-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (AGRAVADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES MAR-A MAR LTDA - ME - CNPJ: 37.429.818/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE MEROS INDÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Antunes Gonçalves contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando sua inclusão, bem como da empresa Age Transportes Ltda. - ME, no polo passivo da execução.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há elementos concretos que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, ou se a decisão recorrida se baseou em presunções e indícios insuficientes.

III.
Razões de decidir

3. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é regra fundamental do ordenamento jurídico e sua desconsideração somente se justifica diante de desvio de finalidade ou confusão patrimonial comprovados, nos termos do art. 50 do CC/2002.

4. A decisão agravada fundamentou-se em suposto vínculo societário e em alegada omissão na indicação de bens para cumprimento da obrigação, o que, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando indícios genéricos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para excluir os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação a Leda Antunes Gonçalves.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de vínculo societário ou indícios genéricos de abuso."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.306.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEDA ANTUNES GONCALVES
, em face da
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0001247-80.2018.8.11.0041 - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
,

que deferiu o pedido do exequente e determino que proceda-se a Desconsideração da Pessoa Jurídica, bem como o translado de cópia do presente incidente para o autor da execução em apenso, encaminhando-se ao cartório distribuidor para inclusão de LEDA ANTUNES GONCALVES, AGE TRANSPORTES LTDA - ME no polo passivo da execução.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que “o débito exequendo trata-se de honorários advocatícios executados por Geraldo Carlos acerca do contrato firmado com Alvides Ataíde para assegurar seus direitos junto a empresa TUT TRANSPORTES” (id. 237511689 - Pág. 1).

Afirma que “a Agravante é sócia da empresa TUT, o que o Exequente requer é que a mesma arque com os honorários advocatícios que foram contratados para atuação contra ela e sua empresa! É totalmente descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Exequente, que tenta obrigar a Agravante a pagar por seus honorários enquanto atuou em parte contrária no litígio envolvendo a Agravante e o Sr. Alvides Ataidio (...) A decisão agravada ignorou completamente o fato de que a Agravante não firmou contrato de honorários advocatícios com o Exequente, muito menos firmou contrato em nome da empresa AGE TRANSPORTES LTDA - ME, a qual sempre esteve sob administração do Sr. Alvides, que além de sócio é o patrono da empresa e verdadeiro devedor do débito Exequendo. Se a Agravante jamais contratou o Exequente para prestar serviços advocatícios e o mesmo fora contratado para atuar contra a Agravante, não seria justo imputar a ela o ônus de arcar com os pagamentos que não foram honrados por Alvides Ataídio. Por todo exposto, vem a Agravante através deste recurso pleitear a reforma da decisão retro colacionada para que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica realizado em desfavor da Agravante” (id. 237511689 - Pág. 2).

Menciona que o “artigo 50 do Código Civil prevê que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser deferida em casos de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No presente caso, não há qualquer elemento probatório que justifique a decisão recorrida. Ressalta-se que a agravante sempre manteve clara e inequívoca separação entre seu patrimônio pessoal e o da empresa. Não há elementos nos autos que indiquem confusão patrimonial, condição sine qua non para o deferimento da desconsideração. A sentença se baseia em indícios de fraude, mas esses indícios não foram suficientemente robustos para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, violando assim o artigo 50 do Código Civil, que exige prova cabal de abuso para a aplicação dessa teoria. Ao inserir a Agravante e uma empresa estranha à lide no polo passivo da execução, o Juízo agiu com excesso, por não constar nos autos um lastro probatório que comprove a intenção da Agravante em ocultar os patrimônios da empresa, tendo em vista que a mesma jamais esteve em posse de bens da empresa AGE e muito menos do real devedor, Sr. Alvides, além de não ter firmado contrato ou assumido compromisso junto ao Exequente para que o mesmo patrocinasse ações contra ela mesma ou contra sua própria empresa” (id. 237511689 - Pág. 3).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o provimento do agravo, reformando-se “
in totum
” a decisão guerreada, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica.

Efeito suspensivo indeferido (id. 240977163 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 243185675 - Pág. 1/12), acompanhada de documento, pugnando pelo desprovimento.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEDA ANTUNES GONCALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0001247-80.2018.8.11.0041 - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
, que deferiu o pedido do exequente e determino que proceda-se a Desconsideração da Pessoa Jurídica, bem como o translado de cópia do presente incidente para o autor da execução em apenso, encaminhando-se ao cartório distribuidor para inclusão de LEDA ANTUNES GONCALVES, AGE TRANSPORTES LTDA - ME no polo passivo da execução.

Pois bem
.

A parte recorrente sustenta a inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil, aduzindo que não há qualquer elemento que demonstre abuso de personalidade.

Argumenta, ainda, que o débito exequendo decorre de honorários advocatícios contratados por terceiro, razão pela qual a decisão agravada carece de fundamento jurídico e probatório.

A questão submetida a exame demanda a verificação dos pressupostos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, instituto de exceção que só se justifica quando demonstrado o abuso da estrutura societária, configurado pelo desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui um dos pilares do ordenamento jurídico empresarial, sendo corolário da livre iniciativa e da limitação da responsabilidade dos sócios. No entanto, essa autonomia não pode ser utilizada de forma abusiva para frustrar a satisfação de obrigações legítimas, o que justifica a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou-se no fato de que o devedor ALVIDES ATAIDIO GONCALVES possui ligação com a empresa e a agravante e que haveria indícios de abusos por não indicar bens para adimplemento da obrigação.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não há prova cabal de que a agravante tenha desviado patrimônio da empresa ou tenha utilizado a pessoa jurídica para fraudar credores, além de ser parte devedora do débito perseguido.

Cumpre mencionar que a parte agravada afirma na peça inaugural que o “réu, Sr. Alvides, após o êxito via acordo na dissolução de sociedade da empresa TUT Transportes, para a qual o autor fora contratado para a prestação de serviços advocatícios, recebera parte da frota daquela empresa, sendo que tal frota passou a integrar a empresa Mar a Mar Transportes Ltda., de propriedade do primeiro réu. Após, esta frota, que passou a fazer parte do patrimônio da empresa Mar a Mar, foi arrendada para a empresa Age Transportes, que atualmente usufrui dos rendimentos do patrimônio (frota) adquirido pelo primeiro réu, mediante o êxito naquela ação” (id. 237511696 - Pág. 15).

Portanto, resta cristalino que a obrigação imposta à agravante, neste momento processual, carece de elementos que lhe imponha a obrigação de adimplir o
quantum
almejado pelo recorrido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada apenas com base em indícios ou presunções genéricas de abuso. Senão, vejamos:

"A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração cabal de que a empresa foi utilizada com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não podendo ser aplicada de forma automática ou com base em meros indícios." (STJ, REsp 1.306.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/11/2013).

No caso vertente, a inclusão da agravante no polo passivo da execução se revela precipitada, uma vez que não há prova robusta de que tenha ocorrido confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. A simples relação entre os envolvidos e a existência de vínculo societário não são suficientes, por si sós, para a aplicação da desconsideração, sob pena de violação ao princípio da separação patrimonial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão fustigada, para excluir os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica tão somente em face de
LEDA ANTUNES GONCALVES
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025